Tribunal: TJMT
Processo: 0004399-09.2014.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004399-09.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AUDILEY XAVIER DA COSTA - CPF: 923.932.171-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – VIÁVEL – PENA DE MULTA QUE NÃO FOI APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 33 DO TJMT – RECURSO PROVIDO.

A pena de multa não foi calculada de forma proporcional à pena aplicada ao apelante, devendo, portanto, ser reduzida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal no 0004399-09.2014.8.11.0064 - Cód. 621265, que tramitou pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual
Audiley Xavier da Costa
, condenado pelo art. 306, §1o, inc. II, da Lei n.o 9503/1997, à reprimenda de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto e 40 (quarenta) dias-multa, assim como a proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses, sendo após substituída por 01 (uma) restritiva de direito. (Id. 89266964 – Sentença).

Inconformado com os termos da sentença, a recorrente interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, requer a redução da pena de multa, por ser desproporcional com a pena aplicada. (Id. 89266968)

Em resposta, o Ministério Público requer desprovimento do recurso, mantendo incólume a sentença condenatória
.
(Id. 92183964)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo provimento do recurso, assim si
ntetizando: (Id. 93775988)

“
Apelação Criminal
– Embriaguez ao Volante [art. 306, § 1o, II, da Lei no 9.503/97] – sentença condenatória – irresignação defensiva – Requestada redução da pena de multa – viabilidade – multa que deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade –
Pelo provimento do recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Audiley Xavier da Costa
, a pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto e 40 (quarenta) dias-multa, assim como a proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses, sendo após substituída por 01 (uma) restritiva de direito.

A materialidade e autoria do delito em questão não foram objetos de irresignação defensiva, cingindo-se o presente apelo, tão somente na redução da pena de multa.

Vejo que possui razão a defesa.

Explico.

É de sabença que para a fixação da pena de multa, deve-se observar o disposto no artigo 59 do Código Penal para estabelecer-se a quantidade de dias-multa, guardando similitude com a pena imposta e, posteriormente observar a situação econômica do réu para determinar o valor de cada dia-multa.

No caso dos autos, após análise da dosimetria, verifica-se que a pena de multa não foi fixada em observância à devida proporcionalidade com a pena aplicada, uma vez que não houve fundamentação para que o juiz
a quo
a colocasse acima do mínimo legal, pois a pena foi aplicada no mínimo.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No. 11.343/06), RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE (ART. 180, CAPUT E ART. 307, AMBOS DO CÓDIGO PENAL), EM CONCURSO MATERIAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENABASE PARA O MÍNIMO LEGAL EM RELAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – AFASTAMENTO DO DESVALOR INIDONEAMENTE CONFERIDO À CULPABILIDADE DO AGENTE – SUBSISTÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – PENA-BASE REAJUSTADA – 2. RETIFICAÇÃO EX OFFICIO DA PENA DE MULTA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 33 DA TCCR/TJMT – 3. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DE DETENÇÃO – EXEGESE DO ART. 33, CAPUT, DO CP QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO – 4. PREQUESTIONAMENTO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO. [...] 2. Se a quantidade de dias-multa infligida ao sentenciado não guardou correspondência com o quantum da pena privativa de liberdade imposta pelo delito de receptação, nos termos do Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR/TJMT, cabível a readequação de ofício da respectiva sanção de multa. (...) [TJMT – Apelação Criminal no 0006333-60.2018.8.11.0064 – Classe CNJ-417 – Comarca de Rondonópolis – 3a C. Criminal – Rel. Des. Gilberto Giraldelli – J.: 03.06.2020]

O Enunciado Orientativo n.o 33 do TJMT, assim prediz:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

No presente caso, a quantidade de pena pecuniária de 40 (quarenta) dias-multa não foi aplicada proporcionalmente a quantidade da pena imposta de 06 (seis) meses de detenção – no mínimo legal, pois todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao réu, não possuindo aumento na segunda e nem na terceira fase, portanto, reduzo a pena de multa para
10 (dez) dias-multa
.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
provejo

ao apelo interposto por
Audiley Xavier da Costa
, reduzindo a pena de multa de 40 (quarenta) para 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022